Tribunal: TJSP
Processo: 1015787-69.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de abusividade de cláusulas contratuais. Sentença de improcedência. Programa de fidelidade (milhas aéreas). Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Benefícios de remuneração indireta que atraem número elevado de pessoas, tratando-se, ademais, de fonte de captação de clientes que gera grande lucratividade à empresa. Limitação para resgates de pontos e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de abusividade de cláusulas contratuais. Sentença de improcedência. Programa de fidelidade (milhas aéreas). Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Benefícios de remuneração indireta que atraem número elevado de pessoas, tratando-se, ademais, de fonte de captação de clientes que gera grande lucratividade à empresa. Limitação para resgates de pontos e transferência de milhas a favor de terceiros. Alteração unilateral do contrato. Possibilidade, porquanto há expressa previsão contratual neste sentido, desde que realizada prévia notificação do aderente. Hipótese em que a apelante não nega ter sido previamente notificada. Novos termos que, no entanto, não incidem sobre pontuação já acumulada antes da alteração do pacto. Restrição unilateral que prejudicaria tão somente o consumidor. Sentença reformada para julgar a ação procedente em parte. Sucumbência recíproca. Verba honorária arbitrada por equidade em R$ 1.500,00 para o patrono de cada parte, vedada a compensação. Recurso parcialmente provido.